Tribunal: STM
Processo: 7000169-40.2021.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO
Relator(a): MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Órgão julgador: MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2021-05-06
Data de publicação: 2021-05-20

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

APELAÇÃO Nº 7000169-40.2021.7.00.0000
RELATORA: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
REVISOR: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADOS: WANDERSON LUCAS TAVARES, UEVERTON JOSÉ DA SILVA, MARCUS
VINÍCIUS MARCON SANTIAGO, LUCAS DINIZ AZEVEDO, GUSTAVO OLIVEIRA ALMEIDA,
ENZO DOS SANTOS
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
03/05/2021 a 06/05/2021
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES
MATTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por unanimidade, deu
provimento ao Apelo ministerial, para condenar os ex-Sds ENZO DOS SANTOS,
GUSTAVO OLIVEIRA ALMEIDA, LUCAS DINIZ AZEVEDO, MARCUS VINÍCIUS
MARCON SANTIAGO, UEVERTON JOSÉ DA SILVA e WANDERSON LUCAS TAVARES à
pena de 3 (três) meses de detenção, como incursos no delito do art. 209, caput,
do CPM, com o regime prisional inicialmente aberto para eventual cumprimento
da pena, o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos e o direito de recorrer
em liberdade, nos termos do voto da Relatora Ministra MARIA ELIZABETH
GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA.
Acompanharam o voto da Relatora os Ministros MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
(Revisor), JOSÉ COÊLHO FERREIRA, ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, LÚCIO MÁRIO
DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON SAMPAIO BENZI, FRANCISCO
JOSELI PARENTE CAMELO, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, CARLOS VUYK
DE AQUINO, LEONARDO PUNTEL, CELSO LUIZ NAZARETH e CARLOS AUGUSTO
AMARAL OLIVEIRA.
O Ministro MARCO ANTÔNIO DE FARIAS (Revisor) fará declaração de voto.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
HERMINIA CELIA RAYMUNDO

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 18/05/2021 19:41:46.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21b4c8d5ea
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO N.º 7000169-40.2021.7.00.0000

RELATORA: MINISTRA DRA. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA.
REVISOR: MINISTRO GEN EX MARCO ANTÔNIO DE FARIAS.
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
APELADOS: ENZO DOS SANTOS, GUSTAVO OLIVEIRA ALMEIDA, LUCAS DINIZ AZEVEDO, MARCUS
VINÍCIUS MARCON SANTIAGO, UEVERTON JOSÉ DA SILVA E WANDERSON LUCAS TAVARES.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

EMENTA: APELAÇÃO. MPM. PRELIMINAR DE DEVOLUÇÃO AMPLA DA MATÉRIA.
CONTRARRAZÕES. EFEITO AUTOMÁTICO. CONSIDERAÇÃO DA SUSCITAÇÃO COMO MERA
ÊNFASE DA DEFESA. LESÃO CORPORAL LEVE. PROVA PERICIAL. SUPRIMENTO. PROVA
TESTEMUNHAL. CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES E AGRAVANTES. PREPONDERÂNCIA.
RECURSO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
Afigura-se desnecessária a suscitação de "preliminar" de devolução ampla da questão ao
STM, tendo em vista que a devolução da insurgência já é efeito automático (efeito
devolutivo) de todo recurso de apelação, o que não impede, obviamente, o não
conhecimento de certas matérias abrangidas pelo instituto da preclusão, em razão de
específica previsão recursal em determinado momento processual. Há de ser entendida a
questão suscitada, pois, não como uma preliminar propriamente dita, mas como mera
ênfase defensiva ao efeito devolutivo.
Comete o delito de lesão corporal, em concurso de pessoas, a aplicação, na vítima, de
trote denominado "chá de manta", consistente em cobrir seu corpo com uma manta e
aplicar-lhe sucessivos chutes e socos, aproveitando-se de seu período de sono.
É cediço que a prova pericial pode ser suprida por outros meios idôneos admitidos no
ordenamento jurídico, tais como o exame de corpo de delito indireto e a prova
testemunhal.
Na espécie, a prova oral deu conta de que o ofendido, após a agressão, encontrava-se
sangrando pelo nariz e, inclusive, desmaiou devido aos socos e aos chutes recebidos.
Realizou, ainda, uma consulta psicológica para superação do trauma. Situação que enseja
a subsunção do tipo penal do art. 209, caput, do CPM (lesão leve), e não do seu § 6º
(lesão levíssima).
A menoridade do réu e a confissão espontânea são circunstâncias que, em conjunto,
preponderam sobre o motivo fútil e a surpresa, também em conjunto.
Recurso provido. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão
de julgamento virtual, sob a presidência do Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS, na

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 18/05/2021 19:41:46.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21b4c8d5ea
conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em dar provimento ao Apelo
ministerial, para condenar os ex-Sds ENZO DOS SANTOS, GUSTAVO OLIVEIRA ALMEIDA, LUCAS DINIZ
AZEVEDO, MARCUS VINÍCIUS MARCON SANTIAGO, UEVERTON JOSÉ DA SILVA e WANDERSON LUCAS
TAVARES à pena de 3 (três) meses de detenção, como incursos no delito do art. 209, caput, do CPM, com
o regime prisional inicialmente aberto para eventual cumprimento da pena, o benefício do sursis pelo
prazo de 2 (dois) anos e o direito de recorrerem liberdade.
Brasília, 6 de maio de 2021.

Ministra Dra. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação interposta pelo Ministério Público Militar contra a Sentença proferida pelo Conselho
Permanente de Justiça da 1ª Auditoria da 1ª CJM, que desclassificou a conduta imputada a ENZO DOS
SANTOS, GUSTAVO OLIVEIRA ALMEIDA, LUCAS DINIZ AZEVEDO, MARCUS VINÍCIUS MARCON SANTIAGO,
UEVERTON JOSÉ DA SILVA e WANDERSON LUCAS TAVARES para infração disciplinar (art. 209, § 6º, do
CPM) e absolveu-os com fundamento no art. 439, b, do CPPM.
De acordo com a Denúncia (evento 1, documento 1, da APM nº 7000215-03.2020.7.02.0002), in verbis:

No dia 26 de junho de 2020, por volta das 01:30h, no Alojamento de Cabos e Soldados do
28º Batalhão de Infantaria Leve - Batalhão Henrique Dias - do Exército Brasileiro, situado
em Campinas - SP, os ora denunciados, premeditadamente e em unidade de desígnios
lançaram um cobertor sobre a vítima Sd. Thiago Miguel Campos da Silva, quando este
dormia, e ato contínuo desferiram socos, pontapés e pauladas por todo o corpo do
ofendido causando-lhe lesões corporais.
Conforme depoimento de testemunhas que encontraram o ofendido logo após as
agressões, foi narrado que o Sd. Thiago estava desnorteado na escadaria do alojamento,
com papéis para conter um sangramento no nariz reclamando de dores que levaram a
vítima a desmaiar, tendo sido reanimado pelo Sd. Renan Aparecido Defaveri que estava
de serviço na hora no alojamento. O ofendido nesse momento pós agressões relatou a
testemunha, Sd. Defaveri, ter sofrido agressões sem sequer ter visto os agressores.
Em seu depoimento a vítima Sd. Thiago relatou que após ter se recolhido para dormir por
volta de 21:00, acordou sentindo as agressões encoberto por uma manta, tendo pedido
"pelo amor de Deus" que parassem, sem saber quem eram seus agressores, que sentiu
fortes dores no braço, pernas e nariz, que estava sangrando. Que após ser amparado pelo
Sd. Wanderson e Defaveri, veio a desmaiar e após esse fato foi levado ao Posto Médico da
Guarnição sendo então encaminhado ao Hospital Santa Tereza em Campinas para
exames.
Os denunciados foram ouvidos e confessaram a prática de um ritual denominado "manta"
por meio do qual cobriram o ofendido com uma coberta - manta - e desferiam socos,
pontapés e até golpes com cabo de vassoura. Todos os seis denunciados que confessam
a participação declaram que se reuniram antes do evento e combinaram a aplicação da
"manta" no ofendido em razão deste apresentar muitas dispensas de serviços por

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 18/05/2021 19:41:46.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21b4c8d5ea
problemas de saúde, o que levou seus algozes a entender que a vítima era "golpista", e
com a "manta" esperavam dar uma lição no Sd. Thiago.
Após a prisão em flagrante foi providenciado o competente Exame de Corpo de Delito que
confirmou as lesões corporais no Sd. Thiago, evidencias estas que se somam as
narrativas das testemunhas que viram o ofendido sangrando e desmaiado em virtude das
agressões.
Pelos fatos acima narrados e pelas provas dos autos o órgão do MPM apresenta denúncia
contra os militares acima identificados, Sd. Enzo dos Santos, Sd. Wanderson, Sd. Oliveira
Almeida, Sd. Marcon, Sd. Ueverton e Sd. Diniz, como incursos no disposto nos artigos 209,
com as agravantes genéricas previstas no art. 70, inciso II, alíneas 'a' e 'd', todos do CPM.

Integram o acervo probatório, entre outros, os seguintes documentos:

Auto de Prisão em Flagrante Delito (eventos 1, documento 3, e 23, documento 2, do APF nº 7000147-
●
53.2020.7.02.0002);
Fichas disciplinares individuais e folhas de alterações (eventos 1, documento 4, e 23, documentos 3/4, do
●
APF nº 7000147-53.2020.7.02.0002, e evento 21, documentos 1/5, da APM nº 7000215-
03.2020.7.02.0002);
Decisão concessiva de liberdade provisória (evento 4 do APF nº 7000147-53.2020.7.02.0002);
●
Alvará de Soltura cumprido em 27/6/2020 (eventos 15 e 18 do APF nº 7000147-53.2020.7.02.0002);
●
Folhas de Alterações (evento 23, documento 4, do APF nº 7000147-53.2020.7.02.0002);
●
Laudo de Exame de Corpo de Delito Indireto (evento 26, documento 2, do APF nº 7000147-
●
53.2020.7.02.0002); e
Folha de Antecedentes Criminais (eventos 5, documentos 1/6, 19, documentos 1/6, da APM nº 7000215-
●
03.2020.7.02.0002).

A Denúncia foi recebida em 25/8/2020 (evento 1, documento 2, da APM nº 7000215-03.2020.7.02.0002) e
os acusados foram citados (evento 22 da APM nº 7000215-03.2020.7.02.0002).
A vítima Thiago Miguel Campos da Silva foi inquirida em Juízo (eventos 60 e 62, vídeos 1/2, da APM nº
7000215-03.2020.7.02.0002).
O Ministério Público Militar arrolou e foram ouvidas as testemunhas 3º Sgt Leonardo de Oliveira Ramos
(eventos 60 e 62, vídeo 3, da APM nº 7000215-03.2020.7.02.0002); Sd. Renan Aparecido Defaveri
(eventos 60 e 62, vídeo 4, da APM nº 7000215-03.2020.7.02.0002); Sd. Mateus Luiz Marcelino (eventos
60 e 62, vídeo 5, da APM nº 7000215-03.2020.7.02.0002); e Sd. Felipe Caceres Leal Porto (eventos 60 e
62, vídeos 6/7, da APM nº 7000215-03.2020.7.02.0002).
A Defensoria Pública da União não arrolou testemunhas (eventos 34 e 61 da APM nº 7000215-
03.2020.7.02.0002).
Os denunciados foram qualificados e interrogados (eventos 54/59 e 62, vídeos 7/12, da APM nº 7000215-
03.2020.7.02.0002).
Na fase do art. 427 do CPPM, a Defesa Pública nada requereu e o Parquet Castrense pleiteou a juntada
dos assentamentos militares do ofendido (eventos 71 e 73 da APM nº 7000215-03.2020.7.02.0002).
O pedido ministerial foi atendido e o documento foi colacionado no evento 77 da APM nº 7000215-
03.2020.7.02.0002.
Em Alegações Escritas, o Órgão Ministerial afirmou restarem demonstradas a materialidade e a autoria
delitivas, pelo que pugnou pela condenação dos agentes nos termos da exordial (evento 86 da APM nº
7000215-03.2020.7.02.0002).

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 18/05/2021 19:41:46.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21b4c8d5ea
Por seu turno, a Defensoria Pública da União pontuou a insignificância da conduta e requereu sua
desclassificação para o delito de lesão corporal levíssima (§6º do art. 209 do CPM), com a consequente
consideração da ação como infração meramente disciplinar. Subsidiariamente, pediu a aplicação da pena
no mínimo legal, com o reconhecimento das atenuantes da menoridade e da confissão espontânea, e a
fixação do regime aberto e concessão do sursis (evento 89 da APM nº 7000215-03.2020.7.02.0002).
O Conselho Permanente de Justiça para o Exército, por unanimidade, julgou improcedente a exordial,
para desclassificar a conduta imputada aos réus para infração disciplinar (art. 209, § 6º, do CPM) e
absolvê-los com fundamento no art. 439, b, do CPPM (evento 124 da APM nº 7000215-
03.2020.7.02.0002).
A Sentença foi publicada em 11/2/2021 (evento 113 da APM nº 7000215-03.2020.7.02.0002), tendo sido
o MPM intimado em 19/2/2021 e a DPU em 21/2/2021 (eventos 125 e 130 da APM nº 7000215-
03.2020.7.02.0002).
Em 19/2/2021, o Parquet interpôs tempestiva apelação (evento 127 da APM nº 7000215-
03.2020.7.02.0002). Em suas Razões, pugnou pela condenação dos acusados como incursos no art. 209,
c/c o art. 70, inciso II, alíneas a e d, do CPM, tendo em vista a ausência dos requisitos ensejadores para a
incidência do princípio da insignificância. Isso porque as lesões causadas não foram inteiramente
relacionadas no laudo técnico, havendo relatos de que a vítima estava sangrando pelo nariz e veio até a
desmaiar em virtude dos socos, dos chutes e dos tapas a que foi submetida, sem condições de defesa e
de surpresa (evento 132 da APM nº 7000215-03.2020.7.02.0002)
Em Contrarrazões, o defensor público pediu a mantença do Decisum atacado, alegando ser a lesão
produzida de natureza levíssima, eis que reduzido o grau de reprovabilidade do comportamento e
inexpressiva a lesão jurídica provocada. Além disso, asseverou que a descrição recursal no sentido de
que a vítima teria desmaiado e sangrado pelo nariz não teve confirmação probatória, de modo que não
poderia ser considerada para fins de condenação criminal (evento 139 da APM nº 7000215-
03.2020.7.02.0002).
A autoridade castrense noticiou o licenciamento dos réus ENZO DOS SANTOS, GUSTAVO OLIVEIRA
ALMEIDA, MARCUS VINÍCIUS MARCON SANTIAGO, UEVERTON JOSÉ DA SILVA e WANDERSON LUCAS
TAVARES das fileiras do Exército, a contar de 19/2/2021 (evento 142 da APM nº 7000215-
03.2020.7.02.0002).
Nesta instância, a Subprocuradora-Geral de Justiça Militar Dra. Herminia Celia Raymundo, em Parecer de
evento nº 6, pediu prioridade no julgamento e opinou pelo conhecimento e pelo provimento do recurso
ministerial, sob a seguinte ementa, verbis:

EMENTA: APELAÇÃO. MPM. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. LESÃO CORPORAL
LEVÍSSIMA. ART. 209, § 6º, DO CPM. PRIORIDADE NO JULGAMENTO. OFENSA AO BEM
JURÍDICO TUTELADO. CONDUTAS REPROVÁVEIS. INADMISSÃO DE CORRETIVO, "TROTE", E
SIMILARES NA CASERNA. REFORMA DA SENTENÇA. PROVIMENTO. Apelação interposta
pelo MPM em face de sentença que absolveu 6 Soldados do Exército, denunciados pela
prática de lesão corporal leve, caput, do art. 209 do CPM. Absolvição, por
desclassificação, pelo escabinato para lesão levíssima, previsto § 6º do art. 209 do CPM.
Prioridade no julgamento para se evitar a ocorrência de prescrição. 6 Soldados EV Ex
desferiram socos e pontapés em colega de farda, com intuito de aplicar corretivo
chamado "manta". Laudo de exame de corpo de delito apontou ofensa à integridade física
da vítima. Condutas reprováveis. Inadmissão de aplicação de corretivo, trote. Precedente
STM. Reforma da sentença a quo. Parecer pelo provimento do Apelo.

O Ministro-Revisor teve vista dos autos.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 18/05/2021 19:41:46.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21b4c8d5ea
É o Relatório.

VOTO

O recurso é tempestivo, cabível e foi interposto por parte legítima e interessada. Preenchidos os
requisitos de admissibilidade, deve ser conhecido.
Cuida-se de Apelação interposta pelo Parquet contra a Sentença proferida pelo Conselho Permanente de
Justiça da 1ª Auditoria da 1ª CJM, que desclassificou a conduta imputada aos recorridos para infração
disciplinar (art. 209, § 6º, do CPM) e absolveu-os com fundamento no art. 439, b, do CPPM.
Assiste razão ao apelante.
Inicialmente, no tocante à "preliminar" de devolução ampla da questão ao STM, levantada em
Contrarrazões, para que o Tribunal possa conhecer integralmente da matéria dos autos e afastar
qualquer alegação de preclusão das alegações defensivas em respeito ao princípio da ampla defesa, cabe
ressaltar a desnecessidade da suscitação defensiva, uma vez que a devolução da insurgência já é efeito
automático (efeito devolutivo) de todo recurso de apelação, o que não impede, obviamente, o não
conhecimento de certas matérias abrangidas pelo instituto da preclusão em razão de específica previsão
recursal em determinado momento processual.
Há de ser entendida a questão suscitada, pois, não como uma preliminar propriamente dita, mas como
mera ênfase defensiva ao efeito devolutivo, que, em verdade, é inerente a todo recurso de apelação.
Pois bem, consta dos autos que, na madrugada de 26/6/2020, os então Sds ENZO DOS SANTOS,
GUSTAVO OLIVEIRA ALMEIDA, LUCAS DINIZ AZEVEDO, MARCUS VINÍCIUS MARCON SANTIAGO, UEVERTON
JOSÉ DA SILVA e WANDERSON LUCAS TAVARES, em concurso de pessoas, decidiram aplicar, na vítima
Thiago Miguel Campos da Silva, um trote denominado "chá de manta", consistente em cobrir seu corpo
com uma manta e aplicar-lhe sucessivos chutes e socos, aproveitando-se de seu período de sono, sob a
justificativa que ela não cumpriria suas atribuições por estar recorrentemente "baixada".
Inegável ser a ação cometida pelos réus típica e antijurídica, e eles culpáveis.
A materialidade e a autoria delitivas restaram comprovadas nos autos em face do Auto de Prisão em
Flagrante Delito (eventos 1, documento 3, e 23, documento 2, do APF nº 7000147-53.2020.7.02.0002); do
Laudo de Exame de Corpo de Delito Indireto (evento 26, documento 2, do APF nº 7000147-
53.2020.7.02.0002); dos depoimentos testemunhais e dos interrogatórios dos réus.
Pois bem, o Laudo de Exame de Corpo de Delito Indireto constatou a lesão corporal provocada no
ofendido, aferindo as seguintes condições de sua saúde, in verbis:

Primeiro: Se há ofensa à integridade corporal ou à saúde do paciente. Sim.
Segundo: Qual instrumento ou meio que produziu a ofensa: agressão física ocorreu por
meio manual (socos e chutes).
(...)
Quarto: Se resultou em incapacidade para ocupações habituais por mais de trinta dias:
Não.
Quinto: Se resultou em perigo de vida: Não.
Sexto: Se resultou debilidade permanente para o trabalho ou perda ou inutilização de
membro, sentido ou função: Não.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 18/05/2021 19:41:46.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21b4c8d5ea
(...)
Oitavo: Se resultou em incapacidade permanente para o trabalho, ou enfermidade
incurável ou deformidade permanente: Não.
(...)
Pele e anexos: duas lesões/escoriações eritematosas em antebraço direito de 5
cm de comprimento a mais próxima e 2,5 de comprimento a mais distal.
(...)
Osteoarticular: (...) Dor à flexoextensão do membro superior direito com
diminuição/restrição da amplitude de movimento. Dor à digitopressão de terço
médio da musculatura extensora de antebraço direito. Diminuição da amplitude
de movimento de ombro direito com dor à palpação da região.
Psíquico: (...) Humor deprimido com episódios de choro alternados com tristeza e medo.
(Grifos nossos.)

De seu turno, a prova oral deu conta de que o ofendido, após a agressão, encontrava-se sangrando pelo
nariz e, inclusive, desmaiou devido aos socos e aos chutes recebidos. Realizou, ainda, uma consulta
psicológica para superação do trauma.
Daí a comprovação da materialidade criminosa.
No tocante à autoria, a vítima Thiago Miguel Campos da Silva (eventos 60 e 62, vídeos 1/2, da APM nº
7000215-03.2020.7.02.0002), embora não tenha visualizado os agressores por estar coberta pela manta,
afirmou ter sido acordada, na madrugada, em virtude de sofrer, por mais de uma pessoa e ao mesmo
tempo, socos, chutes e pauladas de cabo de vassoura. Disse que, após a agressão, estava com o nariz
sangrando e sentindo dores e tontura, tendo, ainda, ficado desacordada por um período de tempo.
Necessitou, também, de uma consulta psicológica, na qual foi orientada a conversar com os acusados,
razão pela qual os havia perdoado.
Outrossim, a prova testemunhal corroborou a versão do ofendido e pôde, juntamente com as confissões
judiciais, esclarecer a autoria delitiva coletiva. Nesse sentido, foram os relatos do 3º Sgt Leonardo de
Oliveira Ramos (eventos 60 e 62, vídeo 3, da APM nº 7000215-03.2020.7.02.0002); do Sd Renan
Aparecido Defaveri (eventos 60 e 62, vídeo 4, da APM nº 7000215-03.2020.7.02.0002); do Sd Mateus Luiz
Marcelino (eventos 60 e 62, vídeo 5, da APM nº 7000215-03.2020.7.02.0002) e do Sd Felipe Caceres Leal
Porto (eventos 60 e 62, vídeos 6/7, da APM nº 7000215-03.2020.7.02.0002).
Também os acusados, quando qualificados e interrogados em Juízo (eventos 54/59 e 62, vídeos 7/12, da
APM nº 7000215-03.2020.7.02.0002), confessaram a prática delituosa.
A autoria delitiva, portanto, restou comprovada não apenas na fase inquisitorial, mas também na judicial.
No tocante à tipicidade, o delito de lesão corporal constitui uma ofensa à integridade corporal ou à saúde
de outrem, abarcando todo e qualquer dano ocasionado à normalidade funcional do corpo humano, seja
de ordem anatômica, fisiológica ou mental.
O objeto jurídico tutelado pela infração penal é a incolumidade pessoal do indivíduo, visando à
salvaguarda de sua atividade intelectiva, volitiva ou sentimental.
Na espécie, a conduta subsumiu-se ao tipo penal do art. 209, caput, do CPM (lesão leve), e não do seu §
6º (lesão levíssima). Isso porque, conforme aventado pelo recorrente, as lesões causadas no momento do
evento não foram inteiramente relacionadas no laudo técnico, eis que há notícia de que a vítima estava
sangrando pelo nariz, desmaiou e necessitou, posteriormente, de atendimento psicológico.
Nesse sentido, citem-se a inquirição da vítima Thiago Miguel Campos da Silva (eventos 60 e 62, vídeos

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 18/05/2021 19:41:46.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21b4c8d5ea
1/2, da APM nº 7000215-03.2020.7.02.0002) e as oitivas das testemunhas Leonardo de Oliveira Ramos
(eventos 60 e 62, vídeo 3, da APM nº 7000215-03.2020.7.02.0002); Renan Aparecido Defaveri (eventos
60 e 62, vídeo 4, da APM nº 7000215-03.2020.7.02.0002) e Felipe Caceres Leal Porto (eventos 60 e 62,
vídeos 6/7, da APM nº 7000215-03.2020.7.02.0002).
No ponto, é cediço que a prova pericial pode ser suprida por outros meios idôneos admitidos no
ordenamento jurídico, tais como o exame de corpo de delito indireto e a prova testemunhal. Tal premissa,
inclusive, foi acolhida pela legislação adjetiva castrense, que, ao tratar acerca do exame do corpo de
delito, previu as seguintes regras, in verbis:

Art. 328. Quando a infração deixar vestígios, será indispensável o exame de corpo de
delito, direto ou indireto, não podendo supri-lo a confissão do acusado.
Parágrafo único. Não sendo possível o exame de corpo de delito direto, por
haverem desaparecido os vestígios da infração, supri-lo-á a prova testemunhal.
(...)
Art. 331. Em caso de lesões corporais, se o primeiro exame pericial tiver sido incompleto,
proceder-se-á a exame complementar, por determinação da autoridade policial militar ou
judiciária, de ofício ou a requerimento do indiciado, do Ministério Público, do ofendido ou
do acusado.
(...)
§ 3º A falta de exame complementar poderá ser suprida pela prova
testemunhal. (Grifos nossos.)

Sobre a matéria, pronunciaram-se o Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal:
AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EM HABEAS CORPUS.
ESTUPRO DE VULNERÁVEL MAJORADO. LAUDO PERICIAL NÃO ESCLARECEDOR. CONJUNTO
PROBATÓRIO. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. CONDENAÇÃO FUNDAMENTADA.
INEXISTÊNCIA DE "MUTATIO LIBELLI". CAUSA DE AUMENTO PENA. RELAÇÃO DE PARENTESCO
COM A VÍTIMA - TIO. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Não há nenhuma nulidade quando o Juiz
refuta o exame pericial não esclarecedor nos crimes de estupro de vulnerável sem
conjunção carnal, para, acolhendo as demais provas, principalmente o
depoimento da vítima e das testemunhas, concluir pela condenação do réu,
porque no sistema jurídico penal brasileiro vigora o princípio do "livre
convencimento motivado" do julgador. 2. Não há nulidade nenhuma na prestação
jurisdicional em primeira instância, porque o Juiz, ao analisar todo o acervo
probatório devidamente produzido, concluiu, com fundamento idôneo, que,
"Embora o exame de corpo de delito realizado na vítima não seja esclarecedor, o
que é comum acontecer em casos da prática de ato libidinoso diverso da
conjunção carnal, que normalmente não deixa vestígio, sendo, pois, o exame
pericial dispensável neste caso, a prova testemunhal colhida em juízo permite
chegar-se à conclusão de que os fatos se deram tal qual narrados na denúncia". 3.
Não há que se falar em ofensa ao art. 384 do CPP, pois não se verifica condenação por fato
que não consta narrado na denúncia, o que a doutrina penalista em geral chama de
"mutatio libelli", haja vista que o Juiz condenou o agravante pelo crime tipificado no art. 217-
A, c/c art. 226, inc. II, ambos do Código Penal, conforme os fatos narrados e o pedido
constante na denúncia, porque é ponto incontroverso a relação de parentesco do agressor

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 18/05/2021 19:41:46.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21b4c8d5ea
com a vítima - tio. 4. Agravo regimental improvido. (AgRg nos EDcl no RHC 127.089/MG, Rel.
Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 27/11/2020); (Grifo
nosso.)
AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. 1. MANDAMUS IMPETRADO EM SUBSTITUIÇÃO
AO RECURSO PREVISTO NO ORDENAMENTO JURÍDICO. NÃO CABIMENTO. MODIFICAÇÃO
DE ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL. RESTRIÇÃO DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL.
EXAME EXCEPCIONAL QUE VISA PRIVILEGIAR A AMPLA DEFESA E O DEVIDO PROCESSO
LEGAL. 2. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO DELITO DESCRITO NO ART. 129, § 9º, DO CP.
MATERIALIDADE. AUSÊNCIA DE LAUDO. PRESCINDIBILIDADE. POSSIBILIDADE DE SUPRIR
SUA FALTA POR MEIO DE PROVA TESTEMUNHAL. ART. 167 DO CPP. 3. DESCLASSIFICAÇÃO
PARA VIAS DE FATO. PLEITO QUE DEMANDA O REVOLVIMENTO DO ARCABOUÇO
PROBATÓRIO. INVIABILIDADE NA ESTREITA VIA DO MANDAMUS. 4. APLICAÇÃO DA MEDIDA
SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO. VIOLÊNCIA QUE NÃO SE INSERE NO ART. 122, I, DO
ECA. NÃO OCORRÊNCIA. PREVISÃO LEGAL QUE NÃO TRAZ QUALQUER TIPO DE
GRADAÇÃO. 5. AUSÊNCIA DE REITERAÇÃO. NECESSIDADE DE COMETIMENTO DE PELO
MENOS OUTRAS INFRAÇÕES GRAVES. PACIENTE COM CONDENAÇÃO POR 2 FURTOS,
TRÁFICO E ROUBO. DELITOS APENADOS COM RECLUSÃO. CONFIGURAÇÃO DE
REITERAÇÃO E DE INFRAÇÃO GRAVE. 6. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA
PROVIMENTO. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, buscando a
racionalidade do ordenamento jurídico e a funcionalidade do sistema recursal, vinha se
firmando, mais recentemente, no sentido de ser imperiosa a restrição do cabimento do
remédio constitucional às hipóteses previstas na Constituição Federal e no Código de
Processo Penal. Atento a essa evolução hermenêutica, o Supremo Tribunal Federal
passou a adotar decisões no sentido de não mais admitir habeas corpus que tenha por
objetivo substituir o recurso ordinariamente cabível para a espécie. Precedentes.
Contudo, devem ser analisadas as questões suscitadas na inicial para verificar a
existência de constrangimento ilegal evidente, a ser sanado mediante a concessão de
habeas corpus de ofício, evitando-se prejuízos à ampla defesa e ao devido processo legal.
2. Eventual ausência de laudo pericial não impede a condenação por lesão
corporal, diante dos demais elementos de prova carreados aos autos. O próprio
Código de Processo Penal disciplina, no art. 167, a possibilidade de prova
testemunhal suprir a falta do exame de corpo de delito, razão pela qual não há
se falar em ausência de materialidade. 3. O pedido de desclassificação demanda, via
de regra, o revolvimento do arcabouço probatório carreado aos autos, o que é inviável na
estreita via do mandamus, que possui rito célere e não dispensa a existência de prova
pré-constituída, porquanto desprovida de dilação probatória. 4. O art. 122, inciso I, do
Estatuto da Criança e do Adolescente, não traz qualquer tipo de gradação relativa à
violência ou à grave ameaça, não havendo, portanto, se falar em tipo de violência que se
enquadraria ou não no referido inciso. 5. O inciso II do art. 122 da Lei 8.069/1990, ao se
referir à "reiteração no cometimento de outras infrações graves", diz respeito à prática de
pelo menos outros três atos infracionais punidos com reclusão. 6. Agravo regimental a
que se nega provimento. (AgRg no HC 191.703/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO
BELLIZZE, QUINTA TURMA, julgado em 26/2/2013, DJe 4/3/2013); (Grifo nosso.)
EMENTA: HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. FURTO QUALIFICADO.
EMPREGO DE ESCALADA. PRESCINDIBILIDADE DE EXAME DE CORPO DELITO.
CIRCUNSTÂNCIA EVIDENCIADA POR MEIO DE PROVA TESTEMUNHAL. POSSIBILIDADE.
ORDEM DENEGADA. 1. Paciente condenado pelo delito de furto qualificado pelo
emprego de escalada (art. 155, § 4º, II, do CP), circunstância que foi
evidenciada por meio de prova testemunhal. 2. A jurisprudência desta Corte
firmou-se e no sentido de que, "nos delitos materiais, de conduta e resultado,

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 18/05/2021 19:41:46.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21b4c8d5ea
desde que desaparecidos os vestígios, a prova testemunhal pode suprir o auto
de corpo de delito" (RHC 63516, Relator(a): Min. NÉRI DA SILVEIRA, Primeira Turma, DJ
28-02-1986). 3. Ordem denegada. (HC 119703, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Segunda
Turma, julgado em 5/11/2013, DJe 21/11/2013); (Grifo nosso.)
EMENTA: Habeas corpus. Penal e Processual Penal Militar. Delitos de embriaguez
em serviço e de furto qualificado praticados durante a noite mediante concurso de
agentes. Artigos 202 e 240, §§ 4º e 6º, inciso IV, do Código Penal Militar. Ausência de
demonstração mínima da prática do delito de embriaguez. Ausência do exame de
corpo de delito. Substituição pela prova testemunhal. Artigo 328, parágrafo
único, do Código de Processo Penal Militar. Admissibilidade. Precedentes.
Aplicação do postulado da insignificância ao crime de furto qualificado. Inaplicabilidade.
Reprovabilidade da conduta praticada. Precedentes. Ordem denegada. 1. No que tange
ao delito de embriaguez em serviço, ainda que não tenha havido exame de corpo de
delito, o Superior Tribunal Militar firmou a existência de prova testemunhal e de
declarações dos pacientes confessando os delitos. 2. Segundo a Jurisprudência da
Corte, "o exame de corpo de delito direto pode ser suprido, quando
desaparecidos os vestígios sensíveis da infração penal, por outros elementos
de caráter probatório existentes nos autos da 'persecutio criminis',
notadamente os de natureza testemunhal ou documental" (HC 69.1748/RJ,
Primeira Turma, Relator o Ministro Celso de Mello, DJ de 14/8/92). 3. A aplicabilidade do
postulado da insignificância ao delito de furto qualificado restou afastada na espécie, uma
vez que não se pode falar em reduzido grau de reprovabilidade da conduta praticada
pelos pacientes, que, em serviço, durante a madrugada, arrombaram, com o uso da força,
os armários de marinheiros recrutas para furtar os objetos que lá se encontravam.
Conforme já assentou este Supremo Tribunal, "a aplicação do princípio da insignificância,
de modo a tornar a conduta atípica, exige, além da pequena expressão econômica do
bem que fora objeto de subtração, um reduzido grau de reprovabilidade da conduta do
agente" (HC nº 110.370/DF, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe
de 15/12/11). 4. Ordem denegada. (HC 104879, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira
Turma, julgado em 29/5/2012, DJe 30/8/2012). (Grifos nossos.)

Outrossim, idêntica é a orientação deste STM:

EMENTA: APELAÇÃO. USO DE DOCUMENTO FALSO. ART. 315 DO CÓDIGO PENAL MILITAR.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. DEMONSTRAÇÃO DA MATERIALIDADE. SUPRIMENTO DO EXAME
DE CORPO DE DELITO DIRETO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DOLO. NÃO
OCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. DESCLASSIFICAÇÃO. MANUTENÇÃO DA PENA
IMPOSTA. POSSIBILIDADE. I - Nos termos do parágrafo único do art. 328 do Código
de Processo Penal Militar, restando impossível à realização de exame de corpo
de delito direto, a materialidade do crime de uso de documento falso pode ser
suprida por outros elementos de convicção, tais como a prova documental e
testemunhal. Precedentes do Superior Tribunal Militar e Superior Tribunal de Justiça. (...)
(Apelação 7000395-50.2018.00.0000, Relator Ministro Péricles Aurélio Lima de Queiroz,
julgada em 4/12/2018, DJe de 18/12/2018); (Grifo nosso.)
EMENTA: APELAÇÃO DEFENSIVA. ART. 180 DO CPM. EVASÃO DE PRESO OU INTERNADO.
CRIME CONSUMADO. MANTIDA A SENTENÇA CONDENATÓRIA A QUO. Os autos noticiam
que, usando de violência contra militares, o Acusado tentou evadir- se da unidade em que
estava preso. O tipo penal em que o Réu foi condenado está inserido no Livro I, Título II,
do CPM, que ampara a autoridade e a disciplina militares. O objeto da tutela penal é a

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 18/05/2021 19:41:46.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21b4c8d5ea
ordem administrativa militar, alicerce básico da organização castrense. O conjunto
probatório dos autos é conclusivo quanto à materialidade e à autoria. Depoimentos das
testemunhas e Ofendidos demonstram que o Réu, ao tentar evadir- se do Centro de
Instrução e Adaptação da Aeronáutica- CIAAR, em Belo Horizonte/MG, agiu com violência
contra o militar que tentava contê-lo, torcendo-lhe o dedo, que somente não foi quebrado
por intervenção de outro militar, o qual também sofreu violência, um chute na perna, por
parte do Acusado enquanto conduzido de volta à cela. É prescindível a existência de
efetiva lesão causada pela violência para a configuração do delito, pois o contato físico
violento já configura a elementar "usando de violência contra pessoa" presente no tipo
em questão. Ademais, é dispensável o exame de corpo de delito para
comprovar a violência contra os ofendidos, quando pode ser suprido pela prova
testemunhal. Correta a Sentença que, ao verificar a hipótese de doença mental do
Acusado fixa, o patamar da pena a ser reduzida com base na intensidade da perturbação
mental aferida no Laudo Pericial, de acordo com o livre convencimento motivado do Juízo.
Recurso a que se nega provimento. Unânime. (Apelação nº 7000060-65.2017.7.00.0000,
Relator Ministro Marcus Vinicius Oliveira dos Santos, julgada em 2/8/2018, DJe de
15/8/2018). (Grifo nosso.)

A ausência da perícia, portanto, relativamente ao sangramento do nariz, ao desmaio da vítima e ao
atendimento psicológico, não impediu a certeza de comprovação da lesão leve por outros elementos
probatórios igualmente idôneos.
Assim, muito embora duas escoriações eritematosas em antebraço direito de 5 cm de comprimento a
mais próxima e 2,5 cm de comprimento a mais distal, somada à dor sofrida pela vítima, possam
caracterizar, por si sós, uma lesão levíssima; por outro lado, o fato de também ter ocorrido, no mesmo
contexto, sangramento pelo nariz, desmaio imediatamente após as agressões, praticadas em concurso de
agentes e enquanto o ofendido dormia, e anormalidade de ordem mental a demandar consulta
psicológica, tem o condão de transmudar a subsunção penal para o delito de lesão leve.
Ora, o fato de a vítima não ter demandado maior hospitalização, por não ter sofrido sequelas e não ter
interrompido suas atividades laborais, é, por óbvio, consequência mesma esperada de uma lesão corporal
de natureza leve, que não se confunde com a grave ou a gravíssima.
Portanto, o que se afigura inconcebível, para esta Relatora, é a consideração de um nariz sangrando, em
virtude de socos, de chutes e de pauladas com cabo de vassoura, seguido de intensa sensação de dor e
desmaio do agredido, como uma lesão de natureza levíssima, de modo a rebaixar à insignificância um
dos mais importantes direitos da personalidade do ser humano: a integridade corporal.
Com efeito, a integridade física constitui, em regra, bem indisponível, corolário da dignidade da pessoa
humana, de sorte que o mero sentimento de perdão externado pela vítima é desimportante para a
correta subsunção penal. Veja-se que, até mesmo na órbita cível, "Salvo por exigência médica, é defeso o
ato de disposição do próprio corpo, quando importar diminuição permanente da integridade física, ou
contrariar os bons costumes" (art. 13 do Código Civil).
O dolo foi demonstrado nas declarações dos acusados no sentido de que, dotados de consciência e
voluntariedade, assim agiram porque pretendiam dar uma lição no ofendido por considerá-lo um
"golpista", que fugia às escalas de serviço por supostos problemas de saúde.
Resta, então, quantificar a dosimetria apenatória, realizada de forma conjunta, tendo em vista a unidade
comum a todos os agentes das circunstâncias judiciais, atenuantes e agravantes.
Sopesando as circunstâncias judiciais do art. 69 do CPM, verifico que o grau da culpa foi normal à espécie
delitiva; a extensão e o perigo do dano foram de baixa censurabilidade, decorrência lógica de uma lesão
corporal de natureza leve; o meio empregado (cabo de vassoura) e o modo de execução (socos e

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 18/05/2021 19:41:46.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21b4c8d5ea
pontapés) foram inerentes à própria prática do tipo legal; o motivo determinante do delito revelou-se
desproporcional ao crime praticado, contudo será valorado apenas na fase seguinte, sob pena de bis in
idem, o que conduz à neutralidade da presente circunstância; as circunstâncias de tempo e de lugar não
extrapolaram a tipicidade penal; os antecedentes dos réus são favoráveis e eles demonstraram
sensibilidade e arrependimento após o crime.
Assim, ausentes circunstâncias judiciais desfavoráveis, aplico a pena-base no mínimo legal, a saber, 3
(três) meses de detenção.
Na segunda fase, encontram-se presentes as atenuantes do art. 72, incisos I e III, alínea d, do CPM ("ser o
agente menor de vinte e um ou maior de setenta anos" e "confessado espontaneamente, perante a
autoridade, a autoria do crime, ignorada ou imputada a outrem", respectivamente).
As confissões dos réus, mormente na fase inquisitorial, foram determinantes para o esclarecimento da
autoria, porquanto as agressões se deram no escuro e a prova testemunhal somente escutou
comentários acerca do "chá de manta" por alguns dos acusados, não todos eles. Assim, os agentes fazem
jus à atenuante da confissão espontânea, uma vez que, a partir das respectivas autoacusações, foi
possível o esclarecimento de dúvida acerca da autoria, sendo que apenas depois disso foi possível a
prisão em flagrante dos réus.
Registro, por outro lado, a incidência das agravantes do art. 70, inciso II, alíneas a e d, do CPM ("por
motivo fútil ou torpe" e "à traição, de emboscada, com surpresa, ou mediante outro recurso insidioso que
dificultou ou tornou impossível a defesa da vítima", respectivamente).
O motivo fútil é aquele de somenos importância, desproporcional à natureza do crime cometido,
exatamente a situação dos autos em que os réus declararam que o "chá de manta" deveu-se ao fato de o
ofendido apresentar muitas dispensas de serviços por problemas de saúde, sendo considerado um
"golpista" e necessitando, por isso, de uma lição.
A vítima foi pega de surpresa enquanto dormia, e coberta por uma manta, situação que inequivocamente
dificultou sua defesa.
Concorrem, pois, duas circunstâncias atenuantes preponderantes relacionadas à personalidade do agente
com duas agravantes, uma preponderante por resultar dos motivos determinantes do crime, e outra que
não se encaixa em nenhuma das circunstâncias prevalecentes relacionadas no art. 75 do CPM. Logo, a
menoridade do réu e a confissão espontânea são circunstâncias que, em conjunto, preponderam sobre o
motivo fútil e a surpresa, também em conjunto.
Nessa linha, cito as seguintes decisões desta Corte Superior:

EMENTA - APELAÇÃO - CONDENAÇÃO - PRIMEIRA INSTÂNCIA - FURTO QUALIFICADO -
CRIME COMETIDO EM SERVIÇO. - Ausência de nulidade - Confissão extrajudicial lícita -
Laudo de exame de corpo de delito - Inexistência de lesão ou agressão nos acusados. -
Confissão em IPM - Retratação em Juízo - Provas - Instrução criminal - Configuração do
delito. - Concurso de agravante e atenuante - Art. 75 do CPM - Preponderância
da "menoridade" em relação à circunstância "estar em serviço" - Redução da
pena, observados os limites da pena cominada ao crime em questão. -
Provimento parcial ao recurso da defesa. - Decisão unânime. (Apelação nº
2005.01.049929-6, Relator Ministro Carlos Alberto Marques Soares, julgado em
10/8/2006, DJ de 9/10/2006); (Grifo nosso.)
APELAÇÃO. MPM. DEFESA. PECULATO-FURTO. DESCLASSIFICAÇÃO. FURTO QUALIFICADO.
TENTATIVA. CONDUTA FACILITADA PELA CONDIÇÃO DE MILITAR. INSUFICIENTE. PRINCIPIO
DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. MILITAR RECRUTA. LOTAÇÃO DIVERSA
DO LOCAL DA SUBTRAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO MANTIDA. CRIME CONSUMADO. BEM

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 18/05/2021 19:41:46.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21b4c8d5ea
FORA DA DISPONIBILIDADE DA VÍTIMA. NÃO DEMONSTRADO. RES FURTIVA DENTRO DO
VEÍCULO NO INTERIOR DA UNIDADE MILITAR. AUSÊNCIA DE POSSE MANSA E PACÍFICA.
CRIME TENTADO. CRIME IMPOSSÍVEL. IMPROCEDENTE. ARREPENDIMENTO EFICAZ.
IMPROCEDENTE. CONCURSO DE AGRAVANTE E ATENUANTE. MENORIDADE E
MOTIVO FÚTIL. AGRAVANTE NÃO DEMONSTRADA A CONTENTO. MENORIDADE
PREPONDERA SOBRE TODAS AS OUTRAS. REDUÇÃO QUE SE IMPÕE. PROVIMENTO
PARCIAL AO RECURSO DA DEFESA PARA REDUZIR A PENA. I - Deve-se ponderar em cada
caso a razoabilidade de se subsumir à norma do artigo 303 do CPM a conduta de
subtração de coisa pública praticada pelo militar, sobretudo quando estamos diante de
praças do efetivo variável, dos quais não é exigível a responsabilidade e o denodo para
com a Administração Militar juridicamente protegidos no crime de peculato. II - O crime
de furto consuma-se quando a coisa é subtraída à esfera de atividade da vítima, isto é,
quando ela é colocada em situação tal que aquela não mais pode exercer os atos que sua
posse lhe confere. Sem a posse mansa e pacífica da coisa, que por certo não é aquela
mera detenção da coisa, nem detenção momentânea, e sem que a res tenha saído da
esfera de vigilância da Administração Militar, ingressando no patrimônio do acusado, não
há que se falar em crime consumado. III - A tese de crime impossível é absolutamente
improcedente, na medida em que a pistola foi efetivamente retirada do local de sua
guarda, escondida e, efetivamente, o militar poderia ter logrado êxito na empreitada
criminosa caso conseguisse sair da OM com o objeto do furto oculto no veículo, mesmo
após a revista. IV - O Alegado arrependimento eficaz não prospera diante do argumento
defensivo de que já se empreendia na OM uma averiguação para se apurar o
desaparecimento da arma, tendo o acusado sido impelido a devolver e a confessar o
crime após ter sido interpelado pelos superiores acerca do fato. V - A colaboração do
militar ao ser interpelado não afasta a antijuridicidade de sua conduta a ponto de excluir
a punibilidade. Necessária a ação voluntaria do agente confessando e devolvendo o bem
antes da consumação, não se confundindo com a desistência por circunstâncias alheias à
vontade do agente. Apelo não provido. Decisão por maioria. (Apelação nº 0000031-
52.2015.7.05.0005, Relator Ministro José Coêlho Ferreira, julgado em 4/10/2016, DJe de
26/10/2016). (Grifo nosso.)

A despeito disso, mantenho inalterada a sanção anteriormente dosada, porquanto já se encontra no
mínimo legal e não visualizo situação excepcional a justificar uma redução abaixo de tal patamar legal,
merecendo deferência o enunciado sumular nº 231 do STJ ("A incidência da circunstância atenuante não
pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal").
Finalmente, diante da inexistência de minorantes ou de majorantes, torno a pena-base de 3 (três) meses
de detenção em definitiva.
Com fundamento no art. 33, § 2°, alínea c, do CP, os condenados deverão iniciar eventual cumprimento
da pena privativa de liberdade em regime aberto.
Concedo-lhes o direito de recorrer em liberdade e, por preencher os requisitos legais do art. 84 do CPM,
defiro-lhes, outrossim, o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos. Eles deverão cumprir as
condições previstas no art. 626 do CPPM, com exceção da alínea a, com a obrigatoriedade de
comparecimento trimestral perante o Juízo da Execução, designando o Juiz Federal da Justiça Militar
prolator da Sentença para presidir a audiência admonitória, ex vi do art. 611 do último Diploma Legal.
Ex positis, dou provimento ao Apelo ministerial, para condenar os ex-Sds ENZO DOS SANTOS, GUSTAVO
OLIVEIRA ALMEIDA, LUCAS DINIZ AZEVEDO, MARCUS VINÍCIUS MARCON SANTIAGO, UEVERTON JOSÉ DA
SILVA e WANDERSON LUCAS TAVARES à pena de 3 (três) meses de detenção, como incursos no delito do
art. 209, caput, do CPM, com o regime prisional inicialmente aberto para eventual cumprimento da pena,
o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos e o direito de recorrer em liberdade.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 14/05/2021 16:18:56.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10127aca056f
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000169-40.2021.7.00.0000

RELATORA:
Ministra Dra. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA.
REVISOR:
Ministro Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS.
APELANTE:
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
APELADOS:
ENZO DOS SANTOS, GUSTAVO OLIVEIRA ALMEIDA, LUCAS DINIZ AZEVEDO, MARCUS
VINÍCIUS MARCON SANTIAGO, UEVERTON JOSÉ DA SILVA E WANDERSON LUCAS
TAVARES.
ADVOGADO:
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

DECLARAÇÃO DE VOTO
Faço a presente Declaração de Voto convergente, para que seja juntada aos precisos
fundamentos da eminente Ministra Dra. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, nos termos
dos §§ 8º e 9º do art. 52 do RISTM.
No julgamento da presente Apelação, votei no sentido de reformar a Sentença absolutória e
condenar os Apelados à pena de 3 (três) meses de detenção, como incursos no art. 209, caput, do
CPM.
Em síntese, os Sd EV ENZO DOS SANTOS, GUSTAVO OLIVEIRA ALMEIDA, LUCAS DINIZ
AZEVEDO, MARCUS VINÍCIUS MARCON SANTIAGO, UEVERTON JOSÉ DA SILVA e WANDERSON LUCAS
TAVARES foram denunciados como incursos nos arts. 209, c/c o 70, inciso II, alíneas "a" e "d", ambos
do CPM, por causarem lesão corporal leve no Sd EV THIAGO MIGUEL CAMPOS DA SILVA.
O CPJ Ex, em 11.2.2021, por unanimidade, absolveu os réus da acusação de lesão corporal leve,
com base na letra "b" do art. 439 do CPPM, desclassificando a conduta para infração disciplinar, nos
termos do art. 209, § 6º, do CPM, por considerar que as lesões suportadas pela vítima foram de
natureza levíssima.
O MPM requer a reforma da Sentença absolutória, com base na inaplicabilidade do Princípio da
Insignificância.
Assiste razão ao MPM.
O acervo probatório é robusto e confirma a versão narrada na Denúncia.
Em 26.6.2020, por volta de 1h30, no Alojamento de Cabos e Soldados do 28º BIL — Batalhão
Henrique Dias (Campinas/SP) —, os réus, premeditadamente e em unidade de desígnios, lançaram um
cobertor sobre o ofendido, enquanto este dormia, e passaram a agredi-lo com socos, pontapés e
pauladas por todo o corpo, causando-lhe lesões corporais.
O ofendido declarou que: acordou com as agressões, estando encoberto por uma manta; pediu
que parassem, sem saber quem eram seus agressores; o ambiente estava escuro; sentiu fortes dores
no braço, pernas e o nariz sangrou; chegou a desmaiar; foi levado ao Posto Médico da Guarnição e ao
Hospital Santa Tereza para exames.
O Laudo de Exame de Corpo de Delito Indireto, de 26.6.2020, confirmou a ofensa à integridade
física por meio de socos e chutes, os quais provocaram:
"Duas lesões/escoriações eritematosas em antebraço direito de 5 cm de
comprimento a mais proximal e 2,5 cm de comprimento a mais distal.".
Os denunciados confessaram a agressão ao ofendido, por meio da aplicação do denominado
"chá de manta". Eles afirmaram que empreenderam um "corretivo" no Sd THIAGO. Na visão deles, o
ofendido era "golpista", pois apresentava muitas dispensas de serviço por problemas de saúde.
As testemunhas declararam que o ofendido, logo após as agressões, estava desnorteado na
escadaria do Alojamento, com sangramento no nariz, quando desmaiou.
As agressões físicas perpetradas pelos réus não podem ser consideradas insignificantes
(levíssimas), pois afrontaram o equilíbrio e a camaradagem que devem prevalecer no âmbito das
Forças Armadas.
O contexto dos fatos, além dos dados fornecidos pelo exame de Corpo de Delito, evidencia
detalhes que tornam as lesões materialmente relevantes. Observe-se que a conduta foi executada
mediante o concurso de agentes, à noite, de surpresa e sob o distorcido escopo de corrigir
disciplinarmente a vítima, a qual chegou a sangrar e desmaiar.
Se esse delito fosse cometido por superiores ou subordinados, haveria a cumulação dos
respectivos crimes de violência, previstos nos arts. 157 e 175, ambos do CPM.
Se nem mesmo os superiores podem executar medidas violentas de correção, quanto menos os
colegas de farda do ofendido, desferindo socos, pontapés e pauladas. In casu, todos eram soldados do
efetivo variável, sem qualquer ascendência sobre a vítima.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 14/05/2021 16:18:56.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10127aca056f
Este caso difere-se de muitos outros nos quais os agentes lesionaram a vítima durante
brincadeiras ou trotes.
Como bem asseverado pelo MPM em suas Razões de Apelação, a agressão física de 6 (seis)
soldados contra 1 (um) outro, enquanto este dormia, a título de dar-lhe um "corretivo", ofende
gravemente os Princípios da Hierarquia e da Disciplina, inclusive com a quebra da confiança e da
lealdade entre os pares, valores imanentes à vida castrense e ao espírito de corpo militar.
Além disso, tal fato é despido de qualquer valor moral, caracterizando verdadeira covardia
contra o indefeso.
Por fim, as lesões identificadas no Laudo de Exame de Corpo de Delito Indireto devem ser
valoradas juntamente com as encontradas na prova testemunhal, posto que aquele não vincula o
magistrado, servindo apenas como indicativo.
O ofendido foi encontrado desnorteado, com sangramento pelo nariz, e veio a desmaiar em
razão das agressões, motivando o seu imediato socorro ao Posto Médico e depois ao Hospital para
exames.
Esse conjunto probatório reflete que as lesões corporais sofridas pelo ofendido foram de
natureza leve, e não levíssima.
Diante do exposto, conheço e dou provimento ao Recurso ministerial para, reformando a
Sentença absolutória, condenar os Apelados à pena de 3 (três) meses de detenção, como incursos no
art. 209, caput, do CPM, nos termos propostos pela eminente Relatora Ministra Dra. MARIA ELIZABETH
GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA.
Brasília, 6 de maio de 2021.

Ministro Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Revisor